Tribunal: STF
Processo: RHC 215317
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegação de que o Tribunal a quo teria incorrido em reformatio in pejus ao, supostamente, agregar fundamentos à sentença para rejeitar a compensação integral entre a reincidência e a confissão não é passível de conhecimento, por se tratar de inovação recursal. Ademais, "na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem" (AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 



    2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 618.899, indeferiu a liminar e, posteriormente, concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena imposta ao paciente para 4 anos e 8 meses de reclusão. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental. A Minª. Relatora, ao analisar o recurso, reconsiderou a decisão agravada e não conheceu do writ. Inconformada, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, ao qual a Sexta Turma do STJ negou provimento.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



          (i) “a fundamentação do acórdão do TJ/SC buscou acrescentar novos fundamentos à sentença, já que esta teria errado ao considerar apenas uma reincidência sem a devida compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. Ao fazer isso, no entanto, usou como fundamento a multirreincidência para justificar a não compensação integral”;



          (ii) “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina incorreu em reformatio in pejus ao tentar mudar o fundamento da reincidência, razão pela qual a multirrencidencia não deve ser valorada na segunda fase da dosimetria”;



          (iii) “o reconhecimento da ilegalidade (tópica) do acórdão para determinar a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, de modo a reduzir a pena definitiva”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12)” (RHC 135.524, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. E mais: o STF já decidiu que “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nessa mesma linha, veja-se o HC 126.457-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I e II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS . INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus , reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes.



    3 . Habeas Corpus denegado.”



    10. Ainda: esta Corte decidiu, “reiteradas vezes, que, a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão (RHC 118107, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011). Portanto, se a simples reincidência é considerada preponderante, não há ilegalidade de se conferir maior relevo à multiplicidade de processos capazes de gerá-la” (HC 143.877, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se a ementa do RHC 205.085, Relª. Minª. Cármen Lúcia:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. REINCIDÊNCIA PREPONDERANTE SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    11. No caso, a instância antecedente não divergiu dessas orientações. Confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) não verifico a ocorrência de reformatio in pejus ou indevido acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de origem, pois, “na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” (AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 



    No caso em exame, a existência de condenações definitivas, que justificaram o reconhecimento da multireincidência e, por consequência, a não compensação integral com a confissão espontânea, já havia sido consignada na sentença, tendo apenas sido melhor elucidada no acórdão impugnado. Ademais, o Tribunal a quo manteve incólume a dosimetria feita em primeiro grau, não proporcionando qualquer gravame à reprimenda imposta ao Agravante, o que afasta a alegação de reformatio in pejus.



    [...]



    Ademais, vejo que a Defesa não apresentou elementos aptos a infirmar a decisão agravada quanto à impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante (...).



    [...]



    No mais, tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não se vislumbra a ocorrência de bis in idem na consideração de algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de multireincidência. Nesse sentido: AgRg no HC 695.782/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021 e AgRg no HC 671.269/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021. No caso em tela, o Agravante possui, ao menos, duas condenações definitivas caracterizadoras da reincidência, além de outras sentenças condenatórias definitivas em seu desfavor, o que justifica a dosimetria tal como realizada pelas instâncias ordinárias.



    [...]”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator